Tribunal: TJDFT
Processo: 0722808-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. FRAUDE PROCESSUAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.
I – Se a segregação inicial do paciente se deu em razão de prisão temporária, que foi devidamente analisa em audiência de custódia, a mera conversão em preventiva, sob os mesmos fundamentos, não enseja nova realização de audiência de custódia, uma vez que a regularidade da prisão já foi devidamente analisada, respeitadas as garantias processuais e constitucionais.
II - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, ex-funcionário do estabelecimento comercial e reincidente em crime doloso, foi uma das pessoas que, mediante o emprego de arma de fogo e duas facas, restringiu a liberdade dos vigilantes, vindo, assim, a subtrair diversos bens dos presentes e da empresa vítima, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil) reais às vítimas.
III - Ordem denegada.